Tribunal: TJPA
Processo: 0800011-34.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800011-34.2020.8.14.0000
PACIENTE: ISMAAC AGUIAR TONACO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ELDORADO DOS CARAJAS/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITOS PREVISTOS NOS ARTS.129,
CAPUT
, 147,
CAPUT
, 150, 155, §1º E § 4º, I E IV, E 163,
CAPUT
, E 14, DA LEI Nº 10.826/2003. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE JUSTA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ALTO RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. A não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais (AGRG no HC 353.887/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 07/06/2016).

2. A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do CPP.

2.
In casu
, os fundamentos que deram suporte à custódia cautelar do paciente não se ajustam à orientação jurisprudencial do C. STJ, porquanto a simples invocação da gravidade genérica do delito não se revela suficiente para autorizar a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública.

3. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, com a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, salvo se por outro motivo estiver preso, e sem prejuízo da decretação de nova prisão, desde que concretamente fundamentada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conceder a ordem, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Rafael Da Silva Ribeiro, em favor do nacional Ismaac Aguiar Tonaco, preso pela suposta prática do crime tipificado nos arts. 129,
caput
, 147,
caput
, 150, 155, §1º e § 4º, I e IV, e 163,
caput
, do CP, e 14, da Lei nº 10.826/2003, apontando como autoridade coatora o Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás Tucuruí/PA.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 22/11/2019 e na mesma data a prisão foi convertida em preventiva sem qualquer indicação de elementos concretos que justifiquem a custódia cautelar, portanto carente de fundamentação.

Argui, também, que até a presente data não foi apresentado à autoridade judiciária para o fim de participar da audiência de custódia, o que lhe causa constrangimento ilegal.

Defende que inexiste justa causa para manter a segregação cautelar do acusado, pois ele é detentor de qualidades pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade.

Por conseguinte, requer,
ipsis litteris
:

“a) a concessão de LIMINAR para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado ISMAAC AGUIAR TONACO, pondo-o em liberdade imediata, nos autos de ação penal nº 0003565-11.2019.8.14.0108, que tramita perante a Vara Criminal da Comarca de Eldorado dos Carajás-PA e determinar a soltura dos paciente ISMAAC AGUIAR TONACO até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional.

b) Subsidiariamente, requer seja revogada a prisão preventiva, concedendo-lhe liberdade provisória, aplicando-se medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, nos termos do art. 310 e 319 do CPP, OU, posto em prisão domiciliar nos moldes do art. 318, VI do CPP, somados à ausência de cela de Estado Maior para o mesmo.

(...).

d) Por fim, requer a concessão da ordem em definitivo, a fim de que seja cassado o ato da autoridade coatora que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente.” <sic>

Junta documentos (Id. 2604876 a 2604886).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 2606010), sendo prestadas as informações pela autoridade impetrada (Id. 2619067).

O Ministério Público se manifestou pelo parcial conhecimento e concessão da ordem para revogar a prisão cautelar, com imposição de medidas alternativas à prisão (Id. 2682181).

Em virtude da minha prevenção, vieram-me conclusos (Id. 2687386).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): O presente
habeas corpus
preenche os requisitos de admissibilidade, nos termos do art. 1°, da Resolução n° 007/2012 -GP do TJE/PA. Portanto, merece ser conhecido
.

Da não realização da audiência de custódia

O entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça e nesta e. Corte é de que a não realização da audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva. Vejamos:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO RECORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal;

2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de não reconhecer a nulidade da prisão apenas em razão da ausência da audiência de custódia, se não demonstrada inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado, como no caso em análise;

3. no caso em análise, a prisão em flagrante do recorrente ocorreu na data de 15/2/2015, antes, portanto, dos prazos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça para a obrigatoriedade das audiências de custódia em todo território nacional;

4. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.”

(RHC 64.900/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017).

Deste modo, não há qualquer ilegalidade a ser sanada.

Da falta de fundamentação/ausência de justa causa para a prisão preventiva

In casu
, observa-se que o magistrado
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento concreto na necessidade da segregação cautelar, de acordo com os requisitos previstos no art. 312, do CPP. Veja-se:

“(...)

No caso concreto, a gravidade do evento, qual seja, os agentes arrombaram a casa da vítima, além de causar lesões a esta, tudo no intuito de roubar os pertences da vítima, além de quebrarem os demais bens da vítima, na perseguição dispararam tiros contra a polícia, deixando entrever a gravidade de seus atos, ofendeu a paz social com sua conduta, bem assim, sua liberdade acarreta descrédito na atuação jurisdicional.

(...).

A prisão cautelar jamais pode se confundir com a própria antecipação da tutela definitiva, dada sua natureza essencialmente instrumental. Mas não só isso, já que esta medida instrumental também deverá respeitar o princípio da homogeneidade das cautelares, feição do princípio da proporcionalidade/devido processo legal substancial, que regulamenta o tempo da restrição da liberdade. Na situação posta, entendo presentes os requisitos da medida
última ratio
.

(...).

Na situação concreta, não verifico como a liberdade dos indiciados, ainda que parcial, possa ser concedida. Somente a segregação evitará o risco na concessão de outra medida subsidiária, pois a gravidade da ação perturba toda a sociedade local.

É cediço que não se cogita ausência de fundamentação idônea das decisões que converte a prisão flagrancial em preventiva ou indefere o pedido de sua revogação, quando embasadas no artigo 312, do CPP, e nas circunstâncias fáticas do caso concreto.

Embora o tenha feito sucintamente, o magistrado apontou a materialidade delitiva e indicou a autoria com base nos elementos colhidos na fase extrajudicial (
fumus commissi delicti
), bem como salientou a imprescindibilidade da medida extrema em atenção à garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal (
periculum libertatis
).

Da suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

A despeito da idoneidade do fundamento lançado no
decisum
impugnado, com a entrada em vigor da lei 12.403/2011, foram introduzidas no sistema processual penal medidas cautelares aplicadas alternativamente à prisão preventiva, que devem ser sopesadas de acordo com “a gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado” (artigo 282, inciso II, do CPP).

Com efeito, o caso em apreço demonstra a adequação e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319, do CPP, em substituição à segregação preventiva, cautelar esta que deve subsistir somente como
última ratio
.

Nessa esteira, conforme demonstrado pelo Órgão Ministerial à Id. 2704150, destaca-se:

“(...) não obstante, não há que se desprezar informações do Relatório final do Inquérito Policial (fls. 37, ID: 2600133). Veja-se:

“EDMILSON DIAS LEAL – Que não conhecia nenhum dos acusados no procedimento, mas na data de 22/11/2019, à noite. Estava na casa de Baiano, jogando baralho, quando chegaram Ismac e Lincon. Que Lincon quis entrar, mas como ele estava muito bêbado Baiano o impediu o mandando ir embora. Lincon ficou inconformado e do lado de fora começou a chutar o portão. Que viu que Ismac a todo momento tentava impedir a briga entre Lincon e Baiano. Que de repente Lincon e Baiano começaram a jogar tijolos um contra o outro, nesse momento viu que a situação estava ficando pior, saiu do local dos fatos e foi embora para casa, não vendo mais o desenrolar da situação.”

Considerando esses fatos e a primariedade do paciente e da comprovada residência no distrito da culpa, potencializado o binômio proporcionalidade e adequação prudente conceder-lhe medidas cautelares alternativas a prisão (art. 319, CPPB), quantas se mostrarem necessárias para que possa responder ao processo em liberdade. Corroborando posição desta Procuradoria de Justiça Criminal os precedentes do Tribunal da Cidadania: (...)”. <sic>

Neste diapasão, não parece provável o alto risco de reiteração delitiva, pois os autos não apontam para a existência de um histórico de infrações penais anteriores, ao contrário, mostram que o paciente é primário, sem maus antecedentes.

Não se vislumbra, portanto, a significativa probabilidade de fuga a frustrar a eventual execução da pena, haja vista que o paciente também demonstrara ter domicílio certo e tão pouco se tem notícias de que está coagindo as testemunhas.

Assim, quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente, adequada e impositiva como forma de se resguardar a efetividade do processo e garantir a ordem pública, impõe-se a revogação da prisão preventiva.

Confira da jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

1- A alegação de que, em caso de eventual condenação, o paciente cumprirá a pena em regime diverso do fechado, podendo ser substituída por restritivas de direitos retrata situação hipotética, que somente será averiguada se prolatada sentença condenatória.

2- Quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente, adequada e impositiva como forma de se resguardar a efetividade do processo e garantir a ordem pública, mormente diante dos predicados pessoais do paciente, impõe-se a revogação da prisão preventiva.

3- Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, concedida.

(TJGO, Habeas Corpus 5558213-64.2019.8.09.0000, Rel. J. PAGANUCCI JR., 1ª Câmara Criminal, julgado em 09/10/2019, DJe de 09/10/2019)

Desta feita, como alternativa mais viável a resguardar a efetividade do processo e garantia da ordem pública, nos moldes do artigo 282, inciso II, do CPP, a autoridade impetrada, por estar mais próxima dos fatos, poderá, diante das circunstâncias e condições pessoais do paciente, aplicar outras medidas cautelares contidas no artigo 319, do CPP.

Importante registrar, também, que, na hipótese de descumprimento das obrigações estabelecidas, a autoridade judiciária impetrada poderá restabelecer o decreto de prisão cautelar com fulcro no artigo 282, §4°, do CPP.

À vista do exposto e corroborando com o parecer do Órgão Ministerial, concedo a ordem de
habeas corpus
, ordenando-se a expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso, substituindo-se a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319, a serem impostas pelo juízo impetrado.

É como voto.

Belém, 18/02/2020